Tribunal: TJBA
Processo: 8000513-69.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000513-69.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
LARISSA NOCRATO DUTRA LIMA, LAVINIA COSTA SANTOS PINHO, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: JERCIANE DA SILVA

Advogado(s)
:
GABY MAFFEI DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. JORNADA DO MAGISTÉRIO. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA MUNICIPAL, À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA JORNADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por professora da rede municipal, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público a garantir a reserva mínima de um terço da carga horária para atividades extraclasse, sob pena de multa mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a observância, pelo Município, da reserva mínima de 1/3 da jornada docente para atividades extraclasse prevista na Lei Federal nº 11.738/2008; (
ii
) estabelecer se a determinação judicial afronta a autonomia municipal, a separação dos poderes e as normas de responsabilidade fiscal; (
iii
) determinar se houve comprovação do descumprimento da jornada legal pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, estabelece norma geral cogente que limita a dois terços da jornada o tempo destinado à regência de classe, assegurando ao professor o mínimo de um terço para atividades extraclasse.

4. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da norma no julgamento da ADI nº 4.167/DF e reafirma a tese em regime de repercussão geral no RE nº 936.790/SC (Tema 958), fixando sua obrigatoriedade para todos os entes federativos.

5. A legislação municipal prevê apenas 20% da jornada para atividades complementares, em desconformidade com o percentual mínimo de 33,33% estabelecido pela legislação federal.

6. A autora comprova sua condição de professora da rede municipal e demonstra que cumpre integralmente sua carga horária em sala de aula, sem a reserva legal para atividades extraclasse.

7. A alegação de impacto orçamentário não afasta o cumprimento de obrigação legal, cabendo ao gestor público planejar o orçamento para atender às normas vigentes.

8. A atuação do Poder Judiciário limita-se a assegurar a efetividade de norma geral federal, não configurando ingerência indevida na esfera administrativa nem violação ao princípio da separação dos poderes.

9. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia confirmam o direito dos docentes à adequação da jornada ou à reparação decorrente do descumprimento da reserva legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º, 22, XXIV, 169, § 1º, 205 e 206, VIII; CPC,
arts
. 373, I, 1.007, § 1º, 1.009 e 85, § 11; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Municipal nº 1.432/2002,
arts
. 17 a 23; Lei Municipal nº 1.463; Lei Municipal nº 2.016/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 936.790/SC (Tema 958), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.05.2020; TJ-BA, Apelação nº 8000064-61.2016.8.05.0012, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
; TJ-BA, Apelação nº 8001040-43.2022.8.05.0211, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade; TJ-BA, Apelação nº 8000437-88.2015.8.05.0057, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000513-69.2024.8.05.0228
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SANTO AMARO

e como Apelad
a
JERCIANE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator